Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-42.2019.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO POR ACORDO. INVIABILIDADE.
1. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores.
2. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
3. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
4. Na ação de revisão dos alimentos em que se busca reduzir o valor da verba, a alegação de impossibilidade de pagar a pensão fixada reclama prova irrefutável e convincente.
5. É descabida a redução do valor fixado a título de alimentos quando o alimentante não comprova alteração na sua capacidade financeira capaz de afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade ponderado por ocasião da fixação da verba.
6. Apelação desprovida.